Tribunal: STF
Processo: HC 83545
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA PENAL. Capítulo decisório. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Reclusão. Fixação. Soma dos fatores
considerados na dosimetria. Erro de cálculo. Estipulação final de
pena inferior à devida. Trânsito em julgado para o Ministério
Público. Recurso de apelação da defesa. Improvimento. Acórdão que,
no entanto, aumenta de ofício a pena, a título de correção de erro
material. Inadmissibilidade. Ofensa à proibição da reformatio in
peius. HC concedido para restabelecer o teor da sentença de primeiro
 grau. Não é lícito ao tribunal, na cognição de recurso da defesa,
agravar a pena do réu, sob fundamento de corrigir ex officio erro
material da sentença na somatória dos fatores considerados no
processo de individualização